Tribunal: STF
Processo: ARE 1606229
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RETRATAÇÃO PARCIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE HORAS-EXTRAS, ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE, TRABALHO NOTURNO E DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. AUXÍLIO-CRECHE E ABONO PECUNIÁRIO EXCLUÍDOS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO E RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO PARCIAL DO AGRAVO.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto pela União Federal em face de decisão monocrática, com retratação parcial quanto à União Federal e sem retratação quanto à CIE Autometal Salto Indústria e Comércio LTDA, discutindo a incidência de contribuição previdenciária sobre diversas verbas trabalhistas e a exclusão de certas verbas da base de cálculo da contribuição, incluindo auxílio-creche e aviso prévio indenizado.
II. Questão em discussão
As questões em discussão consistem em saber: (i) se há incidência de contribuição previdenciária sobre horas-extras, adicionais de insalubridade, periculosidade, trabalho noturno, descanso semanal remunerado e valores recebidos durante o aviso prévio indenizado; (ii) se o auxílio-creche e o abono pecuniário integram o salário-de-contribuição; e (iii) se é cabível a restituição administrativa de valores pagos a maior em razão de decisão judicial.
III. Razões de decidir 
A jurisprudência do STJ reconhece a incidência de contribuição previdenciária sobre horas-extras, adicionais de insalubridade, periculosidade, trabalho noturno e descanso semanal remunerado, considerando-se tais verbas de natureza salarial.
O aviso prévio indenizado e o auxílio-creche possuem natureza indenizatória, excluindo-se, portanto, da base de cálculo da contribuição previdenciária.
A restituição administrativa de indébito fiscal não é permitida para valores anteriores à data do mandado de segurança, conforme a orientação das Súmulas nº 269 e nº 271 do STF e o Tema 831 do STF.
IV. Dispositivo e tese
Agravo interno parcialmente provido em relação à União Federal e desprovido em relação à CIE Autometal Salto Indústria e Comércio LTDA. Tese de julgamento: "1. Incide contribuição previdenciária sobre horas-extras, adicionais de insalubridade, periculosidade, trabalho noturno e descanso semanal remunerado, dada sua natureza salarial. 2. Não incide contribuição previdenciária sobre aviso prévio indenizado, abono pecuniário e auxílio-creche, dada sua natureza indenizatória. 3. A restituição administrativa de indébito fiscal não se aplica para valores anteriores à data do mandado de segurança."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, I; CPC/2015, art. 932, V; CLT, arts. 143 e 144; Lei nº 8.212/1991, art. 28, § 9º; Lei Complementar nº 104/2001, art. 170-A; Lei n º 1 1 . 4 5 7 / 2 0 0 7 , a r t . 2 6 - A .
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 486.697/PR, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 17.12.2004; STJ, REsp 1167039/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 02.09.2010; STF, Súmulas nº 269 e nº 271; Tema 831 do STF.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, I, alínea “a”; 201, § 11º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 195, I da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente